Tribunal: STF
Processo: RE 1246206
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ATO DE APOSENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS PERCEBIDOS PELO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM OS PROVENTOS DE ATIVIDADE NO MESMO CARGO – APOSENTADORIA GERA A VACÂNCIA POR IMPLICAR EM CESSAÇÃO DO VINCULO JURÍDICO ENTRE O SERVIDOR PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante deste Sodalício tem entendimento no sentido de que a aposentadoria gera vacância do cargo público, de modo que, apesar de possível a cumulação de cargo público com aposentadoria, esta deve se dar em razão de outros frutos, que não o cargo em que pretende manter-se.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 24, II; e 37, §10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O artigo 37,§10º da CF estabelece proibição de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, 42 e 142 com remuneração de cargos públicos, aqui está o equivoco, pois o artigo 409 refere-se à possibilidade do município ou qualquer ente implantar um regime próprio de previdência, coisa que para o Município de Anaurilândia não ocorreu ” (eDOC 13, p. 8).
    Aduz-se, também, que “A Previdência Geral é clara, e sem rodeios já podemos observar que não existe qualquer vedação de receber uma aposentadoria por tempo de contribuição cumulada com remuneração da administração pública, do mesmo modo que a CF no art. 37, §10º também não menciona a vedação descrita em Sentença.” (eDOC 13, p. 9) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 10 pp. 2-11): 
    “(...)
    O impetrante pretende a sua manutenção do vínculo de servidor diante do reconhecimento do direito liquido certo da possibilidade de cumulação da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência com a remuneração do serviço efetivo. Conforme se infere do art. 33, VII, do Estatuto dos Servidores Federais (Lei nº 8.112/90) há previsão de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. O Município tem previsão legal no art. 47, V, da Lei n. 01/1993, in verbis: "A vacância de cargo público decorrerá de: (...) V- aposentadoria." 
    Não merece acolhida a tese do apelante de que o servidor efetivo não pode ser substituído quando da sua aposentadoria voluntária, pois tal adoção impediria a administração pública de renovar o quadro de servidores e ainda deixaria os setores desfalcados, o que não se coaduna com os princípios jurídicos da eficiência e da legalidade que regem o setor público. Ora, comungo da tese de que o servidor público ocupante de cargo ou emprego público, preenchidos os requisitos legais para aposentadoria voluntária, não pode permanecer no mesmo cargo, percebendo os proventos da atividade e da aposentadoria referente ao benefício previdenciário do Regime Geral da Previdência Social concomitante, considerando que o ato de aposentação é causa de desfazimento da relação profissional entre o servidor público e a administração pública. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria no Recurso Extraordinário com agravo 737303, cuja relatoria coube ao Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 22/08/2014, in verbis: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em combate a acórdão assim ementado: (...)
    (...)
    Portanto a decisão deve ser mantida em seus próprios fundamentos, isso porque, a jurisprudência dominante deste Sodalício tem entendimento no sentido de que a aposentadoria gera vacância do cargo público, de modo que, apesar de possível cumulação de cargo público com aposentadoria, esta deve se dar em razão de outros frutos, que não o cargo em que pretende manter-se. 
    (...).”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se a recente jurisprudência da Corte: 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.” (ARE 1229321-AgR-segundo-EDv, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020). 
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1244823-AgR-segundo, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Esse entendimento amolda-se à disciplina constitucional da matéria. Portanto, impende ressaltar, no que se refere à matéria aqui tratada, à luz do dispositivo constitucional do art. 37, II e § 14, da Carta da República e da jurisprudência desta Corte, que não é possível a cumulação de aposentadoria pelo regime geral de previdência e o exercício de cargo público. Desse modo, observa-se que a decisão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente